Tribunal: TJMT
Processo: 1031866-91.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031866-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NELSON MAURICIO DE SOUZA - CPF: 046.131.391-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1031866-91.2021.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

NELSON MAURICIO DE SOUZA.

RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RELATOR: Dr. Sebastião de
Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SÁUDE – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS A MORTE DO TÍTULAR DESDE QUE ASSUMA O PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DAS MENSALIDADES NO PERIODO DE REMISSÃO – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO DE SAÚDE APÓS PERIODO DE REMISSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – QUESTIONAMENTO APÓS DECURSO DE 3 (TRÊS) ANOS DO NOVO CONTRATO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à restituição dos valores pagos durante o período de remissão em contrato de plano de saúde e indenização por danos morais, em decorrência da cobrança de mensalidade durante período de remissão após o falecimento de sua esposa, titular do plano de saúde, e ainda, em razão do cancelamento do contrato, e por ter sido compelido a aderir novo contrato com menos benefícios e mais oneroso.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do descumprimento ao benefício da remissão – Da cobrança das mensalidades.

2. Do dano material – Da cobrança indevida durante o prazo de remissão.

3. Dos danos morais e do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do descumprimento ao benefício da remissão – Da cobrança das mensalidades.

Rejeito tal tese recursal, eis que, conforme se verifica da
Cláusula VI – Condições Especiais de Permanência do Plano
do contrato celebrado entre as partes é assegurado, aos dependentes, o direito de permanência no plano em caso de morte do titular, desde que, assuma o pagamento integral da mensalidade devida, não havendo que se falar em isenção de mensalidades.

2.
Do dano material – Da cobrança indevida durante o prazo de remissão.

Rejeito, uma vez que, no caso dos autos, restou evidente que o período de remissão se limita na manutenção do vínculo contratual do dependente nas mesmas condições do contrato mantido pelo titular, motivo pelo qual, penso que a recorrente agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças das mensalidades, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

3.
Dos danos morais e do valor indenizatório.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece prosperar, ante a ausência de prova mínima acerca do vício de vontade na contratação do novo plano, bem como, do alegado constrangimento na contratação, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil,
notadamente, no caso dos autos, em que o novo contrato foi celebrado a mais de 3 (três) anos, sem notícia nos autos, de qualquer reclamação administrativa.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022